Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000020-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: VICTOR HUGO RIOS DE ARAÚJO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta por VICTOR HUGO RIOS DE ARAÚJO contra a agravante, de deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à ré que forneça ao autor, no prazo máximo de 48h, o medicamento Omalizumabe XOLAIR – 150mg enquanto dele necessitar, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 60 (sessenta) dias.
A agravante relata que o agravado ajuizou a demanda e sustentou que recentemente foi diagnosticado com Urticária Crônica Espontânea, moléstia dermatológica, sem melhoras com o tratamento que foi prescrito anteriormente (anti-histamínico Alektos Bilastina) e vem se submetendo a tratamento convencional há muito tempo, mas a sintomatologia da doença agrava-se a cada dia com crises de coceiras pelo corpo juntamente com episódios de manchas vermelhas elevadas na pele, provocando também inchaços.
Ainda na petição inicial do agravado, disse que, por não responder aos medicamentos comuns, a médica prescreveu o medicamento XOLAIR (OMALIZUMABE) para combater o processo inflamatório das urticárias, diminuir a frequência e a intensidade dos sintomas, de uso contínuo, na quantidade de 2 ampolas SC a cada 4 semanas, com custo médio em torno de R$ 2.668,00 (dois mil e seiscentos e sessenta e oito reais); solicitou o fornecimento do fármaco, mas a agravante informou que o referido medicamento não é fornecido pelo plano por não obedecer aos critérios da ANS DUT 65.
Aduz a agravante que o autor adquiriu plano de saúde denominado UNIMED SUPER CLASS NACIONAL APARTAMENTO, registrado sob o número 00560104635000005, tendo aderido ao referido contrato em 17/01/2019 e em sua Cláusula XII - Serviços não Cobertos pelo Contrato, item 12.1, III, estabelece a ausência de cobertura para fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto nos casos de internação domiciliar oferecida pela operadora em substituição à internação hospitalar; cita que a mencionada cláusula contratual, foi elaborada em total consonância com o artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98.
Argumenta que de acordo com a DUT 65 – Terapia Imunobiológica endovenosa ou subcutânea estabelece que as terapias imunobiológicas são autorizadas quando forem indicadas para os seguintes casos: artrite reumatóides, artrite psoriásica, doenças de Crohn, espondilite anquilosante e esclerose múltipla, isto é, não pode ser autorizada para tratar o problema que acomete o beneficiário, qual seja, urticária cônica espontânea.
Alega que o procedimento e método solicitado não configura urgência/emergência, pois, conforme preconiza a Lei que regulamenta os planos de saúde, os casos de emergência são aqueles em que há risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, enquanto que os casos de urgência são aqueles resultantes de acidentes pessoais ou de complicação na gravidez.
Indica que o perigo de dano também se faz presente, pois será imposto a ela o fornecimento do medicamento – e com necessários reflexos à toda a sua carteira de mais de 200.000 usuários-, bem como, a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo agravado, permitindo o indeferimento da concessão do medicamento denominado Omalizumabe XOLAIR – 150mg (id 71569971).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O autor ajuizou a demanda e relatou que após várias tentativas de tratamento, procurou o Hospital Júlio Muller e depois de exames laboratoriais, foi diagnosticado com UCE – Urticária Crônica Espontânea; disse que as médicas prescreveram o medicamento OMALIZUMABE – XOLAIR e constataram uma melhora significante; mencionou que o fármaco é regularmente comercializado no país pelo laboratório Novartis e tem um custo médio de R$ 2.668,00 (dois mil e seiscentos e sessenta e oito reais) a R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) cada ampola de 150mg.
Aduziu na petição inicial que a prescrição médica é de 02 ampolas a cada 04 semanas, “para uso contínuo, sem previsão atual para suspensão do mesmo”, de modo que não possui condições financeiras para arcar com a aquisição do medicamento.
Pois bem. No laudo médico, ficou registrado que o agravado já utilizou por período prolongado diversos anti-histamínicos, porém não apresenta melhora ou controle da sintomatologia e indicaram tratamento com Omalizumabe (Xolair) 150mg, 02 ampolas subcutânea a cada 04 semanas de modo contínuo. Ainda no laudo, foi informado que a medicação está disponível na farmácia de alto custo do Governo para pacientes portadores de asma, mas não existe portaria do Governo liberando a distribuição da medicação para UCE, bem como, não existe outra medicação semelhante no país.
Desta feita, ficou demonstrada a gravidade da doença que acomete o beneficiário do plano, de modo que não se pode conceber a negativa de cobertura para o fornecimento do medicamento, pois é o único tratamento possível para a melhora de sua saúde, já que outras medicações e tratamentos foram realizados sem sucesso.
Com efeito, a negativa de cobertura com amparo na ausência de previsão contratual, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de um medicamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.
A agravante alega que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS, todavia, tal argumentação também não constitui óbice à pretensão do autor, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.
Independentemente de se aplicar os termos da Lei 9.656/98 ou do Código de Defesa do Consumidor, a decisão para compelir a ré a arcar com os custos do medicamento deve ser mantida. Ademais, há previsão contratual de cobertura para a doença que acomete o autor e o contrato celebrado entre as partes deve ser interpretado em favor do consumidor, à luz da lei consumerista (STJ, Súmula n. 469).
A jurisprudência do STJ é no sentido de que compete ao “profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica; além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).”
E ainda, mesmo “admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1613394/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 01/06/2017).
Nesse passo, o STJ firmou entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura dessas doenças, atribuindo como ilícita a negativa pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde do paciente.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Fornecimento do medicamento Xeloda, para tratamento de câncer.Precedente específico desta Quarta Turma (AgInt no AREsp 1584526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). 2. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1002710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1813476/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020).
Acrescento que o Ministro Marco Busi, em decisão monocrática proferida na data de 02.12.2020, no REsp 1887115, entendeu pela abusividade da recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento Omalizumabe (Xolair).
O fornecimento do pretendido medicamento também já foi objeto de acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça. Transcrevo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO – CARÁTER DE URGÊNCIA – OMALIZUMABE (XOLAIR) – URTICÁRIA CRÔNICA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico e considerado essencial para a cura de tais doenças. No caso em exame, verifica-se que a negativa de custeio do medicamento mostra-se ilegítima, tendo em vista que o indicado é o único capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde, evitando lesões irreversíveis e a progressão da doença que lhe acomete, conforme parecer médico. Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98. O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde” (N.U 1015713-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Distribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 05 de janeiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Plantonista